Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição juntada no ID 34014110. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora